Tribunal: TJDFT
Processo: 0749593-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do §1o do art. 50 do Código Civil, trazido pela Lei no 13.874/2019, o desvio de finalidade que caracteriza o abuso da personalidade jurídica para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para praticar atos ilícitos de qualquer natureza.
2. No caso em tela, os argumentos de dissolução irregular da sociedade empresária, bem como de ausência de localização de bens da devedora, não são suficientes para configurar desvio de finalidade, devendo haver a comprovação de outras situações que apontem a intenção dos sócios de utilizar da pessoa jurídica para lesar seus credores ou cometer atos ilícitos. Precedentes.
3. Ausentes os pressupostos legais que autorizem a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, necessária a manutenção da decisão de primeiro grau.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.